Tribunal: TJSP
Processo: 2156825-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota de Crédito Comercial
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PENHORA. Execução. Bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud. Alegada impenhorabilidade com fundamento no artigo 833, IX, do CPC. Não reconhecimento. Valores relativos a pagamento pelo fornecimento de alimentos a órgãos públicos, não se tratando de repasse para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Impenhorabilidade dos valores não comprovada. Decisão mantida.

Ementa:

PENHORA. Execução. Bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud. Alegada impenhorabilidade com fundamento no artigo 833, IX, do CPC. Não reconhecimento. Valores relativos a pagamento pelo fornecimento de alimentos a órgãos públicos, não se tratando de repasse para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Impenhorabilidade dos valores não comprovada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.